Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708334-07.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANE LOUISE LOURENCO SILVA BENVINDO RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Vistos, etc. As partes Cristiane Louise Lourencio Silva, representada por sua patrona por meio do instrumento de procuração ID 16898653, e Allcare Administradora de Beneficios SA, apresentaram acordo ID 41654479, e este preenche os requisitos legais para sua homologação. A recorrida Central Nacional Unimed manifestou-se anuindo pela extinção do feito, por meio da petição ID 42067768. DIANTE DO EXPOSTO, resolvo o mérito nos termos do inciso III, "b", do artigo 487 do Código de Processo Civil e homologo o acordo ID 41654479, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, recomendando que cumpram todas as suas disposições. Defiro a gratuidade de justiça a recorrente, em razão do documento ID 19453470. Sem custas e honorários advocatícios. Preclusa, dê-se baixa e devolvam ao Juízo de origem. I. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito